Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-78.2026.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000224-78.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENEDIL MARQUES DA SILVA - CPF: 299.461.581-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1000224-78.2026.8.11.9005.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

AGRAVANTE:
ENEDIL MARQUES DA SILVA.

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/04 A 04/05/2026.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE EXAME. ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA. MORA ADMINISTRATIVA EXCESSIVA. PACIENTE IDOSO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de exame de ultrassonografia de próstata por via abdominal, pleiteado por paciente idoso inserido em fila de regulação do SUS há mais de 520 dias, sem previsão de atendimento, apesar de indicação médica e parecer técnico recomendando sua realização com brevidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à caracterização da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente da mora administrativa no fornecimento do exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente e impõe ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

A espera superior a 520 dias para realização de exame extrapola os parâmetros de razoabilidade fixados pelo Enunciado nº 93 do CNJ, evidenciando falha na prestação do serviço público.

A mora administrativa excessiva descaracteriza a natureza eletiva do procedimento e configura perigo de dano à saúde do paciente.

O parecer do NAT-Jus, ao indicar a necessidade de realização do exame com brevidade, reforça a probabilidade do direito e não pode ser desconsiderado.

A condição de pessoa idosa agrava o risco, impondo prioridade na efetivação do direito à saúde, nos termos do Estatuto da Pessoa Idosa.

A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, não podendo controvérsias administrativas internas prejudicar o acesso do cidadão ao tratamento.

A concessão da tutela não viola a isonomia da fila de regulação, mas corrige situação de inércia estatal incompatível com os parâmetros legais e constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A mora administrativa superior aos parâmetros fixados para atendimento no SUS caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a concessão de tutela de urgência. 2. A indicação médica aliada a parecer técnico do NAT-Jus evidencia a probabilidade do direito à realização de exame. 3. A condição de pessoa idosa reforça o perigo de dano e impõe prioridade na prestação do serviço de saúde. 4. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de serviços de saúde, sendo irrelevante a discussão interna sobre competências administrativas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 10.741/2003; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793 da repercussão geral).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Enedil Marques da Silva
contra decisão proferida pela MMª Juíza de direito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 1000492-63.2026.8.11.0007, que indeferiu a tutela de urgência para fornecimento de exame de ultrassonografia de próstata por via abdominal.

O agravante, pessoa idosa e aposentada, aguarda a realização do exame desde
19/08/2024
, estando inserido na fila de regulação há mais de 520 dias sem previsão de atendimento.

Sustenta que o Parecer do NAT-Jus concluiu que o procedimento "
deve ser realizado com brevidade
" em razão da mora estatal prolongada.

Liminarmente, o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID 347620394), determinando aos agravados, de forma solidária, o fornecimento do exame no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 350042881), sustentando a ausência dos requisitos para a tutela de urgência e, alternativamente, a responsabilidade primária do município.

O município de Alta Floresta também apresentou contrarrazões (ID 352839378), defendendo a manutenção da decisão recorrida e, alternativamente, que o exame é de média e alta complexidade, sendo de responsabilidade estadual.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 354881366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano decorrente da mora administrativa no fornecimento do exame solicitado.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, constituindo dever do Estado assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Esse direito fundamental vincula-se diretamente à proteção da dignidade da pessoa humana e à inviolabilidade do direito à vida.

No caso em análise, o agravante apresenta indicação médica para realização de exame de ultrassonografia de próstata por via abdominal, tendo sua solicitação sido inserida no SISREG em
19/08/2024
. Até a data da decisão agravada, transcorreram mais de 520 dias sem atendimento.

O Conselho Nacional de Justiça, visando estabelecer parâmetros objetivos para aferição da falha na prestação dos serviços de saúde, editou o Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde, com a seguinte redação:

"
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
"

A extrapolação do prazo de 100 dias em mais de cinco vezes evidencia a inefetividade da política pública de saúde no caso concreto, caracterizando mora administrativa que não pode ser imputada ao jurisdicionado.

A submissão do paciente à fila de regulação apenas se justifica quando o sistema observa os prazos de tolerância técnica definidos para a saúde pública.

Além disso, o Parecer do NAT-Jus, órgão técnico oficial, foi taxativo ao asseverar que o procedimento "
deve ser realizado com brevidade
" em virtude da mora estatal prolongada. Essa conclusão técnica não pode ser ignorada sob o argumento de que o laudo não contém expressamente o termo "
urgência
".

O longo tempo de espera desnatura a classificação inicial do exame como procedimento estritamente "eletivo", evidenciando o perigo de dano.

Trata-se de pessoa idosa, protegida pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), que necessita de diagnóstico para afastar riscos de patologias progressivas e severas relacionadas à próstata.

Quanto à responsabilidade solidária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 de Repercussão Geral), fixou a tese de que os entes da federação são
solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, em decorrência da competência comum.

Os argumentos dos agravados quanto à responsabilidade primária de um ou outro ente não afastam a solidariedade estabelecida constitucionalmente.

A discussão sobre a repartição de competências administrativas não pode prejudicar o cidadão que necessita de atendimento urgente. O deferimento da medida não configura quebra indevida da isonomia da fila, mas correção da inércia estatal.

Assim, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito, evidenciada pela indicação médica, pelo parecer do NAT-Jus e pela garantia constitucional do direito à saúde; e o perigo de dano, caracterizado pela mora administrativa superior a 520 dias e pela condição de pessoa idosa do agravante.

Por essas razões, conheço do agravo de instrumento, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar que os agravados,
de forma solidária
, forneçam ao agravante, Enedil Marques da Silva, no prazo de 15 (quinze) dias, o exame de ultrassonografia de próstata por via abdominal, conforme solicitação médica, bem como os demais procedimentos necessários ao restabelecimento de sua saúde, sob pena de bloqueio de verbas públicas para custeio do procedimento na rede privada.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026